Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717906-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL LIMA LINS AGRAVADO: KATAMCH-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a intimação da ré GLEIDES MONTEIRO DUARTE na forma do art. 774, V, do CPC; contudo, o recurso foi interposto por SAMUEL LIMA LINS, que se qualificou como parte e patrono da fiadora GLEIDES. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a questão, considerando o disposto nos arts. 17 e 18, do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator